Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732261-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CHRISTINY GONCALVES CAETANO, JERRE ADRIANE VIEIRA LUNA, SAMIRAH CRUVINEL RAMOS AGRAVADO: ROSELY INACIO DE SOUZA, ANDRE LUIS SANTOS D E S P A C H O De uma detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto em 07/10/2021, como se vê do índice do processo e informação do campo ‘última distribuição’. Embora na peça recursal anexada pelos agravantes apareça a data de assinatura de sua advogada como ocorrida em 29/09/2021 às 17:27:31 (ID 29498947), ao clicar no link para consulta de referido documento no sistema PJe é obtida a seguinte informação: “O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0732261-73.2021.8.07.0000 em 07/10/2021 21:09:30 por LUCI CORREIA PEREIRA RAMOS” Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo aos agravantes a oportunidade para que comprovem a tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. I. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora